Tribunal: TJSP
Processo: 1501761-23.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico ilícito de drogas – Art. 33, caput da Lei 11.343/2006 – Autoria e Materialidade comprovadas – Pleito defensivo de absolvição, em razão da presença da excludente de culpabilidade relativa à inexigibilidade de conduta diversa – Impossibilidade – A dependência química do acusado não é justificativa para a conduta de traficar drogas, ainda mais quando o Sistema Único de Saúde

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico ilícito de drogas – Art. 33, caput da Lei 11.343/2006 – Autoria e Materialidade comprovadas – Pleito defensivo de absolvição, em razão da presença da excludente de culpabilidade relativa à inexigibilidade de conduta diversa – Impossibilidade – A dependência química do acusado não é justificativa para a conduta de traficar drogas, ainda mais quando o Sistema Único de Saúde oferece tratamento gratuito – Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma de exacerbada – A dosagem da pena deve pautar-se pelo princípio da legalidade e por critérios de razoabilidade – Redução – Necessidade – Regime prisional inicial fechado – Adequado à espécie – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.